Tribunal: CARF
Processo: 10980.727909/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727909/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.431 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
IONE MARQUES DE FREITAS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727909/2012-18
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.727909/2012-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 99/103):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 69/73, em 25/06/2012, referente ao exercício
2011, ano-calendário de 2010, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no
valor de R$ 7.462,11, atualizado até 29/06/2012.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$ 15.000,00.
Motivo da glosa: Contribuinte não comprovou o efetivo desembolso dos valores
declarados, glosados por falta de comprovação do efetivo desembolso. Flávia Melo
Teixeira R$ 5.000,00 e Karina Melo Teixeira R$ 10.000,00.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls. 76, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
18/09/2012.
Em 18/10/2012, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2/3), na qual
alega, em síntese:
- Seus problemas de saúde justificam a realização de fisioterapia domiciliar, não coberta
pelo plano de saúde;
- Os pagamentos foram feitos em espécie, na última sessão de cada mês, com cédulas
que havia sacado no decorrer do mês.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB manteve o crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada a decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificada da decisão, em 12/09/2015 (fls. 107), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 07/10/2015, recurso voluntário (fls. 109/116), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que os recibos apresentados estão em
conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar
os serviços em domicílio prestados os dispêndios realizados, porquanto idôneos. Cita
jurisprudência do CARF neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 117/119.
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.727909/2012-18

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Flávia Melo
Teixeira (R$ 5.000,00) e Karina Melo Teixeira (R$ 10.000,00), por falta de comprovação do
efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 99/103), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 69/73), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar a respectiva dedução,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.727909/2012-18

art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante do recibo como suficiente para justificar a dedução pleiteada, sem, contudo,
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao
meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declarações emitidas
pelas profissionais contratadas, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do
RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto
extratos bancários cujos saques não apresentam correlação com as datas e os valores constantes
nos recibos apresentados (fls. 92/97) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois
as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.727909/2012-18

Fl. 128
DF CARF MF
Original